Tribunal: TJBA
Processo: 0304720-46.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304720-46.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALCANCE DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TEIU Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, declarando extinta a execução de astreintes no valor de R$ 406.287,97, acumuladas em razão do reajuste de 80,68% aplicado pela operadora em julho de 2017, e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. A Apelante sustenta que a tutela de urgência deferida em 28/10/2009 — que cancelou o reajuste de 645,85% e determinou a aplicação do índice da ANS — instituiu uma regra contratual permanente, de modo que o reajuste por sinistralidade aplicado em 2017 configuraria descumprimento da ordem judicial e violação à coisa julgada formada pela sentença de mérito que declarou nula a cláusula contratual que autorizava tal modalidade de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde em 2017 configurou descumprimento da tutela de urgência deferida em 2009, de modo a justificar a exigibilidade das astreintes cominadas; (ii) estabelecer se a condenação da exequente em honorários sucumbenciais no incidente de cumprimento de sentença é cabível e se o percentual fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, cuja incidência pressupõe, de forma inarredável, a existência de ordem judicial prévia, clara e específica, e o efetivo descumprimento dessa determinação pelo obrigado após sua intimação pessoal, conforme a Súmula nº 410 do STJ.

4. A tutela de urgência deferida em 28/10/2009 tinha objeto pontual e delimitado: o cancelamento do reajuste específico de 645,85% aplicado naquele período, com substituição pelo índice da ANS para aquele ano contratual. Não havia, nessa decisão, qualquer determinação prospectiva e genérica que vinculasse a conduta da operadora em relação a reajustes futuros fundados em outras cláusulas e em outros períodos anuais.

5. Em matéria de cumprimento de sentença e execução de multa cominatória, a interpretação do título executivo deve ser restritiva, orientada pela literalidade do comando judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito de defesa da parte executada.

6. Entre outubro de 2009 e a sentença de mérito proferida em junho de 2020, inexistia decisão judicial que vedasse à operadora a aplicação de reajustes por sinistralidade nos períodos subsequentes; a nulidade da Cláusula 11 do contrato somente foi declarada pela sentença definitiva, produzindo efeitos a partir de sua prolação.

7. A própria conduta processual da Apelante contradiz a tese recursal: ao ajuizar ação de consignação em pagamento para depositar as parcelas mensais a partir de julho de 2017, a exequente revelou que, à época, interpretava os reajustes como objeto de controvérsia contratual quanto ao valor — e não como descumprimento de ordem judicial —, sendo a consignação remédio processual incompatível com a pretensão de exigir multa cominatória por violação de decisão judicial.

8. O argumento de violação à coisa julgada não prospera, pois a eficácia declaratória da sentença de mérito não tem o condão de retroativamente transformar o reajuste de 2017 em descumprimento de uma ordem judicial que, à época de sua aplicação, simplesmente não existia com aquele objeto. A multa executada foi cominada na liminar de 2009, cujo alcance era restrito ao reajuste daquele ano.

9. Julgado improcedente o pedido de cumprimento de sentença, com acolhimento integral da impugnação da executada, a parte exequente sucumbiu na demanda executiva, sendo devidos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1º, do CPC, cujo arbitramento em 10% sobre o valor da execução se mostra razoável e proporcional. Em razão da sucumbência recursal, os honorários foram majorados para 11%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão que extinguiu a execução e majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da execução.

Tese de julgamento
: 1. As astreintes somente são exigíveis quando há descumprimento de ordem judicial prévia, clara e específica, sendo vedada a interpretação extensiva do título executivo para abranger situações não contempladas no comando judicial original. 2. A tutela de urgência com objeto delimitado a reajuste específico não configura determinação prospectiva capaz de vincular a conduta do obrigado em relação a reajustes posteriores fundados em outras cláusulas contratuais. 3. A declaração de nulidade de cláusula contratual pela sentença de mérito não produz efeito retroativo apto a caracterizar como descumprimento de ordem judicial conduta praticada antes da prolação dessa sentença, quando inexistia decisão judicial vigente vedando tal conduta.

---

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988; arts. 536, §1º, 537, 85, §§1º, 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil de 2015; art. 38 da Lei Estadual nº 12.737/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/02/2025; STJ, REsp n. 1.052.781/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/02/2013; STJ, Súmula nº 410.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304720-46.2018.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que é Apelante
TEIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e Apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema